Tribunal: TJDFT
Processo: 0764248-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. LEI N. 10.216/01. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. TEMA No 1.002 DO STF. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na esteira dos artigos 196 e 197 da Constituição Federal, a Lei n. 10.216/01 impõe ao Estado a promoção de ações de saúde e a assistência direta aos portadores de transtornos mentais, elencando, dentre as medidas possíveis, a internação voluntária, involuntária ou compulsória quando os recursos extra-hospitalares se revelarem insuficientes para a efetividade do tratamento. Na mesma toada, ressoam as disposições dos artigos 204 e 211 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

2. Os elementos probatórios constantes dos autos evidenciaram o grave estado de saúde psíquica do requerido, com relatos de “discurso com conteúdo delirante persecutório”, bem como a dependência química, restando demonstrada a necessidade e a urgência da internação compulsória, ante o perigo da ocorrência de maiores danos ao próprio requerido e a terceiros.

3. No julgamento do mérito da Repercussão Geral no 1002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

4. Em se tratando de demanda que envolve o direito à saúde, em face da Fazenda Pública, o proveito econômico é inestimável, autorizando a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Precedentes.

5. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.